Tribunal: TJSP
Processo: 1125534-35.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
res, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação
(TJSP; Agravo Interno Cível 1125534-35.2017.8.26.0100; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2022; Data de Registro: 27/10/2022)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Seguro

Relator(a):

Flavio Abramovici

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/10/2022

Data de publicação:

27/10/2022

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – Decisão (monocrática) agravada alterou (de ofício) o valor da causa, para R$ 2.000.000,00, determinando o recolhimento da diferença atualizada do valor do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção, e o recolhimento da diferença atualizada das custas iniciais, em quinze dias, sob pena de comunicação da dívida ao Fisco – Ausente o pedido de indenização

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – Decisão (monocrática) agravada alterou (de ofício) o valor da causa, para R$ 2.000.000,00, determinando o recolhimento da diferença atualizada do valor do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção, e o recolhimento da diferença atualizada das custas iniciais, em quinze dias, sob pena de comunicação da dívida ao Fisco – Ausente o pedido de indenização securitária – Valor da causa deve corresponder ao valor do prêmio do seguro (R$ 28.367,77) acrescido do valor das despesas decorrentes do sinistro (R$ 280.000,00) para R$ 308.367,77 – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. PARA ALTERAR O VALOR DA CAUSA PARA R$ 308.367,77, com o recolhimento das custas recursais complementares, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação